Tribunal: TCU
Processo: 022.820/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 137/2022-TCU-Primeira Câmara VISTO este processo relativo a pensões civis concedidas pela Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal do extinto Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, julgado pelo Acórdão 8900/2021-TCU-Primeira Câmara , que considerou legais e autorizou o registro dos respectivos atos e determinou àquela Secretaria, hoje integrante do Ministério da Economia, o recálculo dos valores atualizados a serem pagos aos beneficiários de Maria Odete Souza de Freitas e a dispensa do ressarcimento dos valores por eles indevidamente recebidos de boa-fé. Considerando o requerimento do Ministério da Economia de prorrogação, por 60 (sessenta) dias, do prazo para cumprimento da determinação formulada; e considerando os pareceres da Secretaria de Fiscalização de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais - Sefip favoráveis ao deferimento do pedido e à prorrogação, por 30 (trinta) dias, do prazo para implementação dos comandos desta Corte; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, de acordo com os pareceres da unidade técnica, em prorrogar, por 30 (trinta) dias, o prazo para atendimento das determinações exaradas no Acórdão 8900/2021-TCU-Primeira Câmara . 1. Processo TC- Processo 022.820/2020-5 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Caio Pontes da Silva (XXX.704.732-XX); Cassia Fonseca de Sa (XXX.956.172-XX); Dalete Soares Pontes (XXX.449.632-XX); Felipe de Almeida Silva (XXX.818.202-XX); Hugo de Almeida Silva (XXX.378.732-XX); Ivone Cristina Pontes Monteiro (XXX.533.852-XX); Jose Ramos do Nascimento (XXX.213.402-XX); Luane Silva da Silva (XXX.858.682-XX); Luciane Silva da Silva (XXX.858.672-XX); Mainar Vasconcelos Mourao Filho (XXX.923.002-XX); Marcos de Freitas Mourao (XXX.327.422-XX); Maria Josefa Blanc dos Santos (XXX.459.342-XX); Maria Josefa Ramos do Nascimento (XXX.401.162-XX); Maria Rosa de Melo Costa (XXX.136.842-XX); Maria Viana Penha Barbosa (XXX.155.832-XX); Maria da Conceicao Pereira Fonseca de Sá (XXX.477.132-XX); Matheus de Freitas Mourao (XXX.327.332-XX); Nilza Francisca Bezerra Silva (XXX.183.692-XX); Silvia Carolina Pomtes Monteiro (XXX.137.672-XX); Sonia Maria Pontes Monteiro (XXX.803.462-XX) 1.2. Unidade: Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal do extinto Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais - Sefip 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há